Tribunal: STF
Processo: HC 52990
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
Habeas corpus. - Impetração prejudicada, em relação a um dos pacientes e indeferida, com referência aos demais. - Improcedência da alegação de ineficiência absoluta de defesa de um dos réus, com repercussão na situação do outro. - Fixação das penas, na conformidade das regras legais. - Aplicação, devidamente justificada, de medida de segurança detentiva.